Tribunal: TJMT
Processo: 1001086-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001086-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), VIEIRA KOMOCHENA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 22.523.296/0001-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JONES GATTASS DIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE ADVOCACIA. ISS FIXO. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME HÍBRIDO DE TRIBUTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Vieira Komochena - Sociedade Individual de Advocacia contra decisão da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que indeferiu tutela provisória de urgência em Ação Declaratória, cujo pedido principal consistia no enquadramento da sociedade no regime de recolhimento do ISSQN na modalidade fixa anual, nos termos do Decreto-Lei n. 406/1968 e da Lei Complementar Municipal n. 043/1997, a despeito da sua adesão ao Simples Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a adoção do regime de recolhimento fixo do ISS por sociedade uniprofissional de advocacia que, voluntariamente, optou pelo regime do Simples Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A adesão ao Simples Nacional implica a submissão integral do contribuinte ao regime unificado de arrecadação de tributos, incluindo o ISS, conforme os arts. 13, VIII, e 18, § 3o, da LC n. 123/2006.

4.

A aplicação do regime de tributação fixa do ISS, previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968, é juridicamente incompatível com o Simples Nacional, por configurar regime híbrido, vedado pelos tribunais superiores.

5.

A tese firmada no Tema 918 da Repercussão Geral do STF, que veda norma municipal impeditiva da tributação fixa, não se aplica ao caso, pois inexiste norma municipal impeditiva; o impedimento decorre da escolha da própria contribuinte pelo Simples Nacional.

6.

Precedentes do STJ e do TJMT reafirmam a impossibilidade de coexistência dos regimes de tributação (Simples Nacional e ISS fixo), reforçando a necessidade de observância exclusiva do regime optado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A opção pelo Simples Nacional impede a aplicação do regime de recolhimento fixo do ISS previsto no Decreto-Lei n. 406/1968.

2.

A coexistência entre o regime do Simples Nacional e o regime fixo do ISS configura sistema híbrido de tributação, juridicamente inadmissível.

3.

A inexistência de norma municipal impeditiva não autoriza a adoção do regime fixo por contribuinte que optou pelo Simples Nacional.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 406/1968, art. 9o, §§ 1o e 3o; LC n. 123/2006, arts. 13, VIII, e 18, § 3o; LC Municipal n. 043/1997, art. 246-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 940.769/RS, Tema 918, Plenário, rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1.773.537/SP, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12.09.2019; TJMT, ApCív 1002456-25.2018.8.11.0055, rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 01.08.2022; TJMT, EDcl 0008005-80.2015.8.11.0041, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 21.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Vieira Komochena - Sociedade Individual de Advocacia
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos
Ação Declaratória n. 1075569-44.2024.8.11.0041
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na petição inicial, consistente no imediato enquadramento da Agravante no regime de recolhimento do ISSQN na modalidade Fixa Anual no exercício financeiro de 2024 e nos exercícios financeiros subsequentes.

A Agravante alega que é sociedade uniprofissional regularmente constituída, composta por advogado habilitado, cujo objeto social se limita à prestação de serviços advocatícios, desenvolvidos de forma personalíssima, sob responsabilidade direta do profissional, sem qualquer estrutura ou organização empresarial, nos moldes do que dispõe o Estatuto da OAB.

Sustenta que, embora esteja atualmente inserida no regime do Simples Nacional, faz jus ao enquadramento no regime diferenciado de recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, mediante valor fixo anual, com fundamento no artigo 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968, bem como no artigo 246-A da Lei Complementar Municipal n. 043/1997, que consagram tratamento tributário favorecido às sociedades de profissionais liberais.

Afirma que a decisão recorrida incorre em equívoco ao considerar que a adesão ao Simples Nacional obstaria, de forma absoluta, o recolhimento do ISSQN por alíquota fixa, porquanto a legislação federal não revogou expressamente a sistemática prevista no Decreto-Lei n. 406/1968, devendo prevalecer, nesse ponto, a norma específica em detrimento da norma geral, nos termos do princípio da especialidade.

Acentua que a adesão ao Simples Nacional não descaracteriza a natureza jurídica da sociedade de advogados como sociedade simples, tampouco afasta a responsabilidade pessoal dos profissionais nela integrantes, razão pela qual não haveria impedimento legal à continuidade da tributação com base fixa, mormente diante da inexistência de vedação expressa nesse sentido.

Assevera que o recolhimento do ISSQN com base na receita bruta, conforme vem sendo exigido pelo Município, implica carga tributária desproporcional à capacidade contributiva da sociedade, especialmente em razão da natureza técnica e intelectual dos serviços prestados, não sendo razoável a exigência de valores que, em um único mês, ultrapassam o montante de R$ 70.000,00, quando o valor anual fixado pelo Município para a categoria seria de apenas R$ 1.548,78.

Aduz, ainda, que a interpretação conferida pelo Juízo
a quo
desconsidera o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 918 da Repercussão Geral (RE 940.769/RS), segundo o qual é inconstitucional norma municipal que inviabilize a aplicação do regime fixo previsto em norma nacional.

Ao final, requer o provimento do Agravo de Instrumento, a fim de que seja reconhecido o direito ao enquadramento no regime de recolhimento do ISSQN na modalidade fixa anual, nos termos do artigo 246-A, da Lei Complementar Municipal n. 43/97 c/c artigo 9o, § 1o, do Decreto-Lei n. 406/1968 e artigo 165, inciso I, do Código Tributário Nacional.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 263431263).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 275165366).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Vieira Komochena - Sociedade Individual de Advocacia
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos
Ação Declaratória n. 1075569-44.2024.8.11.0041
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na petição inicial, consistente no imediato enquadramento da Agravante no regime de recolhimento do ISSQN na modalidade Fixa Anual no exercício financeiro de 2024 e nos exercícios financeiros subsequentes.

É este o teor da decisão agravada:

“[...] Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 177890242 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória pleiteada.

Isso porque, quando a sociedade de advocacia opta pelo recolhimento unificado dos impostos, por meio do Simples Nacional, o ISSQN deve obedecer a sistemática do art. 13, VIII e do art. 18, §3o, ambos da Lei Complementar no 123/2006, cujo teor ora se transcreve:

Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:

(...)

VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.

(...).

Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional será determinado mediante aplicação das alíquotas efetivas, calculadas a partir das alíquotas nominais constantes das tabelas dos Anexos I a V desta Lei Complementar, sobre base de cálculo de que trata o § 3o deste artigo, observado o disposto no § 15 do art. 3o.

(...)

§ 3o Sobre a receita bruta auferida no mês incidirá a alíquota efetiva determinada na forma do caput e dos §§ 1o, 1o-A e 2o deste artigo, podendo tal incidência se dar, à opção do contribuinte, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, sobre a receita recebida no mês, sendo essa opção irretratável para todo o ano-calendário. (...).

Pela simples leitura do dispositivo acima transcrito podemos averiguar que, quando da opção pelo Simples Nacional realizada pelo escritório de advocacia, ou seja, a sistemática em que é recolhido de forma unificada o IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS/Pasep, CPP, ICMS e ISSQN, automaticamente perde a prerrogativa de recolher o ISSQN fixo com base no número de profissionais.

Tal entendimento se dá em razão da impossibilidade se adotar um ‘regime híbrido’ que possibilite o recolhimento do ISS tanto pelo regime previsto no Decreto-Lei no 406/1968, quanto pelo regime do Simples Nacional.

[...]

Portanto, uma vez que a sociedade de advocacia optou pelo regime do Simples Nacional, não há que se falar em ilegalidade da cobrança de ISSQN com a sistemática dos arts. 13, VIII e 18, §3o, da Lei Complementar no 123/2006.

Logo, diante do exposto, entendo não restaram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória pleiteada.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada.

Cite-se o Requerido para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC. [...]”.

Contra esta decisão recorre
Vieira Komochena - Sociedade Individual de Advocacia
, postulando sua reforma.

Como visto, a controvérsia submetida à apreciação recursal cinge-se à possibilidade de sociedade de advogados, regularmente constituída como sociedade uniprofissional e optante pelo regime do Simples Nacional, recolher o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – com base em alíquota fixa anual, nos termos do artigo 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968, a despeito da sistemática prevista nos artigos 13, inciso VIII, e 18, § 3o, da Lei Complementar n. 123/2006.

A Agravante sustenta, em suas razões recursais, que a decisão proferida pelo Magistrado Singular, ao indeferir o pedido de tutela provisória de urgência, desconsiderou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 940.769/RS (Tema 918), segundo o qual é inconstitucional a norma municipal que imponha óbice à aplicação do regime de tributação fixa previsto em legislação nacional.

Eis a tese firmada pela Suprema Corte:

“É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional.”.

Ao examinar a controvérsia, constato que a tese firmada no Tema 918, invocada pela parte agravante, não se revela aplicável ao caso concreto. Isso porque, conforme bem assentado na decisão agravada, não há, no âmbito do Município de Cuiabá, norma legal que impeça ou restrinja o enquadramento das sociedades profissionais de advogados no regime de tributação fixa ou per capita, previsto no artigo 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968.

O fundamento da decisão recorrida repousa, na realidade, no fato de a Recorrente ter optado, de forma voluntária, pelo regime do Simples Nacional, cuja sistemática impõe o recolhimento unificado dos tributos, inclusive do ISSQN, com base na receita bruta mensal, nos termos dos artigos 13, inciso VIII, e 18, § 3o, da Lei Complementar n. 123/2006.

A pretensão recursal, portanto, não guarda correspondência com a hipótese examinada no
leading case
da Suprema Corte, pois não se discute aqui a validade de norma municipal restritiva, mas sim a possibilidade de cumulação de regimes tributários distintos, o que, na prática, significaria permitir à Agravante usufruir simultaneamente os benefícios do Simples Nacional e do regime fixo anual do ISSQN — o que se afiguraria juridicamente incompatível.

A Lei Complementar n. 123/2006 foi editada com o propósito de instituir um regime tributário diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, consubstanciado na simplificação e unificação da arrecadação de tributos mediante sistema integrado de recolhimento.

Conforme dispõe o artigo 13, caput, do referido diploma legal, a opção pelo Simples Nacional acarreta a obrigatoriedade do recolhimento mensal unificado de diversos tributos federais, estaduais e municipais, inclusive o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, por meio de documento único de arrecadação:

Art. 13.

O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:

I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ;

II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;

III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;

IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;

V - Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;

VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique às atividades de prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18 desta Lei Complementar;

VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS

VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS. [...].

Nesse contexto, a opção pelo regime do Simples Nacional implica a submissão do contribuinte a todas as normas que regem esse sistema unificado de arrecadação, afastando, por conseguinte, a incidência de regimes específicos de tributação, como aquele que prevê o recolhimento do ISSQN por valor fixo anual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aliás, é pacífica ao reconhecer a incompatibilidade entre o Simples Nacional e a aplicação de sistema híbrido de tributação, conforme se extrai do julgamento do AgInt no REsp 1.773.537/SP,
verbis
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DE ISS POR SOCIEDADE DE ADVOGADOS OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF.

1.
O Tribunal local não infringiu norma federal, porquanto a opção da recorrente - sociedade de advogados - pelo Simples Nacional restringiu seu direito de recolher o ISS em valor fixo, conforme determina o art. 9o do Decreto-Lei 406/1968
.

2.
Além disso, é impossível para o contribuinte a adoção de um "regime híbrido", que possibilite o recolhimento do ISS tanto pelo regime previsto no Decreto-Lei 406/1968, quanto pelo regime do Simples Nacional
.

3. Por outro lado, a Corte bandeirante consignou que inexiste "indícios de que haja legislação municipal nesse sentido", portanto não haveria direito ao recolhimento em valor fixo.

4. A questão debatida nos autos, quanto a se o recolhimento do tributo será sobre a sua receita bruta, na forma prevista no Anexo V, Tabela VI da Lei Complementar Federal 123/2006, não foi impugnada. A falta de manifestação sobre esse fundamento atrai a incidência da Súmula 283/STF. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no Resp n. 1.773.537 - SP (2018/0268383-9) - RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN - DJe: 12/09/2019). [negritei]

Esse entendimento encontra amparo no reconhecimento de que o Simples Nacional constitui regime jurídico tributário dotado de sistemática própria e específica, cuja lógica de unificação e simplificação é, por sua própria natureza, incompatível com a cumulação de regimes distintos de tributação.

Cumpre ressaltar que, embora o Decreto-Lei n. 406/1968 tenha sido recepcionado pela Constituição Federal com status de norma complementar, sua aplicação às sociedades uniprofissionais somente é admissível na ausência de opção por outro regime tributário específico e excludente. A adesão ao Simples Nacional, por sua vez, pressupõe a observância integral e exclusiva de sua sistemática própria, o que inviabiliza a conjugação com as disposições do referido decreto, ante a evidente incompatibilidade entre os regimes.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO DE LANÇAMENTO – ISS FIXO – OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO – DENEGAÇÃO DA ORDEM
- RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O contribuinte que adere ao regime tributário da Lei Complementar n.o 123/2006, que instituiu o Simples Nacional, se sujeita aos ditames desta norma, cuja teleologia é no sentido de vedar a opção por outro regime fiscal, ainda que possam lhe ser aplicáveis.

2.
“Na forma da jurisprudência do STJ, ‘o Tribunal local não infringiu norma federal, porquanto a opção da recorrente - sociedade de advogados - pelo Simples Nacional restringiu seu direito de recolher o ISS em valor fixo, conforme determina o art. 9o do Decreto-lei 406/1968. Além disso, é impossível para o contribuinte a adoção de um 'regime híbrido', que possibilite o recolhimento do ISS tanto pelo regime previsto no Decreto-lei 406/1968, quanto pelo regime do Simples Nacional’.
(STJ, AgInt no REsp 1.773.537/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2019).

3. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-MT 10024562520188110055 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 01/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/08/2022). [negritei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – SOCIEDADE DE ADVOGADOS OPTANTE PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL – RECOLHIMENTO DO ISSQN PELA SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 13, VIII E 18, § 3o, DA LEI COMPLEMENTAR No. 123/2006 – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO NA FORMA FIXA.
PRECEDENTES DO STJ – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DEMONSTRADA – VÍCIO SANADO COM APLICAÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE PARA DENEGAR A SEGURANÇA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Conforme entendimento do STJ,
“a opção da [...] sociedade de advogados [...] pelo Simples Nacional restringiu seu direito de recolher o ISS em valor fixo, conforme determina o art. 9o do Decreto-Lei 406/1968. [...] Além disso, é impossível para o contribuinte a adoção de um "regime híbrido", que possibilite o recolhimento do ISS tanto pelo regime previsto no Decreto-Lei 406/1968, quanto pelo regime do Simples Nacional”.
(AgInt no REsp 1.773.537/SP). Não se verifica a existência de ilegalidade do ato praticado pela autoridade impetrada que cobrou o ISSQN aplicando a sistemática dos artigos 13, VIII e 18, § 3o, da Lei Complementar no. 123/2006. Direito Líquido e certo não violado. Sentença retificada para denegar a ordem mandamental. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0008005-80.2015.8.11.0041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/06/2024). [negritei]

No mesmo compasso, é o entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ISSQN - ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL - RECOLHIMENTO EM VALOR FIXO - NÃO CABIMENTO - BASE DE CÁLCULO - FATURAMENTO - INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. Conforme previsão expressa na Lei Complementar 123/2006, as atividades de prestação de serviços advocatícios optantes pelo Simples Nacional serão tributadas com base no faturamento da sociedade, sendo incabível o recolhimento em valor fixo. (TJ-MG - Apelação Cível: 50116118720228130313, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 04/02/2025, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN PELA SISTEMÁTICA DO VALOR FIXO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA. INSURGÊNCIA DA IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. INSUBSISTÊNCIA. PRETENSÃO DE RECOLHIMENTO DO ISSQN EM VALOR FIXO, NOS TERMOS DO ARTIGO 9o DO DECRETO-LEI N. 406/1968. IMPETRANTE QUE, NO ENTANTO, TRATA-SE DE SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE ADVOGADOS, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/06. AUSÊNCIA OUTROSSIM, DE PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEI LOCAL, A PERMITIR O REGIME ESPECIAL, AO OPTANTE DO SIMPLES. INVIABILIDADE DE ADOÇÃO DE REGIME HÍBRIDO DE TRIBUTAÇÃO. ADECISUM MANTIDO.

[...] I - A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que as sociedades de advogados, que não possuem natureza mercantil e são necessariamente uniprofissionais, gozam do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 406/1968, não recolhendo o ISS com base no seu faturamento bruto, mas sim no valor fixo anual calculado de acordo com o número de profissionais que as integram. II - No entanto, tratando-se de sociedade advocatícia optante pelo Simples Nacional, regime tributário que abrange, entre outros, o ISS (inciso VIII, do artigo 13 da LC no 123/2006), nos termos do inciso VIIdo § 5o-C do artigo 18 da LC no 123/2006, são tributadas na forma do Anexo IV daquela lei complementar. III- O Simples Nacional consiste em regime tributário cuja adesão é facultativa, ficando os optantes sujeitos a todas as suas disposições, sem qualquer condição, de modo que restam excluídos quaisquer outros regimes aplicáveis. Em outros termos, a opção da sociedade uniprofissional de advogados pelo regime simplificado nacional implica na renúncia ao regime anterior, porquanto o ordenamento jurídico não admite a criação de regime híbrido de tributação. [...]. (TJGO - Apelação Cível n. 0417253-29.2015.8.09.0051. Quarta Câmara Cível. Rela. Desa. Nelma Branco Ferreira Perilo. Data do julgamento: 13.03.2018) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJSC, Apelação n. 5046720-27.2020.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Bettina Maria Maresch de Moura, Terceira Câmara de Direito Público, j. Tue Aug 23 00:00:00 GMT-03:00 2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PLEITO DE RECOLHIMENTO DE ISS PELA ALÍQUOTA FIXA NOS TERMOS DA LEI N. 406/68. IMPOSSIBILIDADE. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/06. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE REGIME HÍBRIDO PARA O RECOLHIMENTO DO ISS.
DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
"A opção da recorrente - sociedade de advogados - pelo Simples Nacional, restringiu o seu direito de recolher o ISS em valor fixo, conforme determina o art. 9o do Decreto-Lei 406/1968. Ademais, é impossível para o contribuinte a adoção de um 'regime híbrido', que possibilite o recolhimento do ISS tanto pelo regime previsto no Decreto-Lei 406/1968, quanto pelo regime do Simples Nacional."
(REsp 1773537, Ministro Herman Benjamin, julgado em 7.3.19).” (TJ-SC - AI: 40141194120188240900 Itajaí 4014119-41.2018.8.24.0900, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 17/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público).

Diante desse panorama e da ausência de previsão legal para a adoção de um regime híbrido que permita ao contribuinte recolher o ISS na forma fixa e, concomitantemente, usufruir dos benefícios concedidos pela LC 123/2006, a manutenção do decisum impugnado é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Vieira Komochena - Sociedade Individual de Advocacia
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025